Tribunal: STF
Processo: RE 113063
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUSTO PREÇO. HONORARIOS DE ADVOGADO: SÚMULA 617.
NÃO CABE, NO ÂMBITO DO EXTRAORDINÁRIO, DECIDIR-SE O VALOR DA
INDENIZAÇÃO FOI OU NÃO JUSTO, SE PARA TANTO SE TORNARIA NECESSARIO
O REEXAME DAS PROVAS, O QUE NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO DO
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279.
E DE CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO PONTO REFERENTE A
HONORARIOS DE ADVOGADO, PARA QUE TANTO O VALOR DA OFERTA COMO O
DA INDENIZAÇÃO OFICIAL FIXADA SEJAM CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, PARA
QUE SOBRE A DIFERENÇA SEJA CALCULADO O VALOR DE TAIS HONORARIOS,
COM APLICAÇÃO, ASSIM, DA SÚMULA 617.